Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Descumprimento de medidas protetivas. Lei maria da penha. Provas concretas. Confissão espontânea. Questionamento sobre fração da exasperação da pena. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante com incurso nas penas do art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na forma do art. 71, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu no crime de violação de medidas protetivas de urgência previsto na Lei Maria da Penha, bem como analisar se a fração da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria deveria ser considerada como de 1/6 (um sexto) ao invés de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima. Além de analisar se foi correta a consideração da má-conduta do apelante como uma circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual o testemunho da vítima pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
4. É correta a valoração negativa da conduta social diante do habitual comportamento delitivo do acusado em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, havendo inclusive outros processos criminais de violência doméstica envolvendo as mesmas partes.
5. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena base, por ocasião da primeira fase da individualização da pena, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.